Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Marila Rocha Costa de Paula e Ana Rocha da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 19117480) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelas ora recorrentes em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S.A., julgou improcedente o pedido de restabelecimento do vínculo contratual do plano de saúde na modalidade coletiva ajustado com Ana Rocha da Costa (2a autora), beneficiária dependente, após a beneficiária titular Marila Rocha Costa de Paula (1a autora) promover a portabilidade para outro plano de saúde. Na sentença, o magistrado assinalou que, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 9o da Resolução Normativa n. 195/09, da ANS, bem as disposições das cláusulas 2.1, 2.4, 2.5 e 11.4 do contrato celebrado entre as partes, “verifica-se que a 2a autora gozava do plano de saúde contratado na qualidade de beneficiária dependente, uma vez que não possui qualquer vínculo associativo com a contratante. Nessa qualidade, a sua permanência no plano de saúde contratado depende da efetiva participação da beneficiária titular, pois é ela que mantém o vínculo associativo com a contratante. Assim, ao solicitar a portabilidade para outro plano de saúde, a 1a autora, beneficiária titular, comprometeu automaticamente o vínculo contratual da 2a autora, já que esta não possuía condição de elegibilidade para permanecer no plano de saúde coletivo.” Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável ao interesse delas, foi a parte autora, por força da sucumbência condenada ao pagamento das custas processuais mais a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre valor da causa (R$100,00 – Id 19116776, p. 8), conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. A condenação assim determinada teve suspensa a exigibilidade, por serem as autoras beneficiárias da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3o, do CPC). Em razões recursais (Id 18141061), asseveram ter Marila Rocha Costa de Paula ajustado com a apelada o plano de saúde AMIL 140 NACIONAL, incluindo Ana Rocha da Costa, sua mãe, como beneficiária dependente. Narram haver Marila realizado a migração para outro plano de saúde após experimentar frustração com a negativa de cobertura de exames e procedimentos solicitados em tratamento de câncer, mas teria sido assegurada a manutenção de Ana Rocha em plano de saúde operado pela recorrida. Aduzem, após lesionar-se, em 20/6/2019, por causa de queda, Ana Rocha da Costa teve atendimento médico hospitalar negado na rede credenciada da apelada em razão do cancelamento do plano. Assinalam ser ilícita a extinção do contrato, porque a apelada continuou a enviar boletos de cobrança das mensalidades para Ana Rocha, mesmo depois da portabilidade realizada por Marila, comportamento demonstrativo da preservação do vínculo contratual com Ana Rocha. Dizem ter a apelada incorrido em comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva que rege as relações jurídicas. Defendem, dessa forma, o direito de restabelecimento do vínculo contratual com Ana Rocha da Costa, e, na eventualidade de entendimento diverso, a disponibilização de adesão a plano individual, com as mesmas condições, e sem a imposição de carência. Argumentam que o cenário mundial de pandemia em razão da Covid-19 desaconselha a suspensão de contrato de plano de saúde no presente momento, especialmente pelo fato de a autora Ana Rocha da Costa, com 93 anos de idade, encontrar-se no grupo de risco. Ressaltam estarem atendidos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mormente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, consubstanciado em se tratar de pessoa com idade avançada. Ao final, requerem inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer a eficácia da liminar concedida pelo juízo de origem para restabelecer o contrato de plano de saúde nas condições anteriormente contratadas. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (Id 19116790). Após a interposição da apelação e dentro do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso, as autoras recorrentes apresentaram a petição de Id 19117490 e os documentos de Id 19117491, p. 1-4. Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, bem como não se manifestou sobre os documentos apresentados pelas autoras/apelantes após a interposição do recurso (Id 19117492). É o relato do necessário. Decido. Antes de examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, faz-se necessário verificar se a juntada superveniente de documentos pelas autoras apelantes se mostra possível, porque há possibilidade de referidos elementos de prova documental interferirem no convencimento desta relatoria e do colegiado na apreciação do pedido de efeito suspensivo e de julgamento do recurso. 1. Da juntada de documentos após a interposição do recurso À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção ligados às alegações de fatos centrais da lide, que se mostrem indispensáveis a fazer-lhes prova imediata. É lícito à parte, entretanto, excepcionalmente, juntar novos documentos, em fase processual diversa, quando demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme disposto no art. 435 do CPC[1]. Como bem se pode verificar, após a interposição da apelação e dentro do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso, as autoras recorrentes apresentaram a petição de Id 19117490 e os documentos de Id 19117491, p. 1-4, que demonstram o pagamento das mensalidades do plano de saúde referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2020, período posterior à sentença. Essa situação se conforma a hipótese em que permitida pela norma legal a juntada de documentos novos porque relativos a fatos novos, visto que supervenientes os acontecimentos neles registrados ao provimento judicial recorrido. Admissível, portanto, sua integração ao conjunto probatório anteriormente formado, dado que, segundo afirmaram as autoras/apelantes, servem para confirmar as alegações que aduziram acerca da manutenção do vínculo contratual relativamente à beneficiária Ana Rocha da Costa. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: (...). 1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzidos documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram. (...) 8. Apelo conhecido e provido. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1269283, 07073304720198070009, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a regularidade da produção de documentos novos após a interposição da apelação e observado quanto a eles o devido contraditório, está consolidada a higidez do procedimento observado nesta instância revisora pela opção que fez a operadora/apelada de se silenciar diante do chamamento recebido para se manifestar em contrarrazões ao recurso, bem como para falar quanto aos novos documentos juntados pelas apelantes em fase recursal. Sua inércia torna preclusa a matéria, com o que não poderá reagitar a questão atinente à regularidade, ora reconhecida, de juntada, pelas apelantes, em fase recursal, dos documentos novos catalogados no Id 19117491, p. 1-4. Conheço, portanto, a prova documental com que instruem as apelantes o recurso de apelação. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que revoga a tutela de urgência anteriormente concedida (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.1. Da relevância da fundamentação, da probabilidade do direito e de provimento do recurso No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito invocado pelas autoras apelantes e de provimento da apelação para o restabelecimento dos efeitos da decisão liminar concedida pelo juízo de origem para manter o vínculo do contrato de plano de saúde existente entre as partes litigantes até o julgamento do recurso. Vejamos. As autoras, ora apelantes, buscam a reforma da sentença para acolhimento do pedido de restabelecimento do plano de saúde operado pela apelada para a autora Ana Rocha da Costa, admitida inicialmente como beneficiária dependente da autora Marila Rocha Costa de Paula, então beneficiária titular do plano de saúde contratado na modalidade coletiva. Sustentam terem obtido manifestação favorável à manutenção de Ana Rocha da Costa, então beneficiária dependente, no plano de saúde após a portabilidade da beneficiária titular Marila Rocha Costa de Paula para outro plano de saúde. Dizem que, por decorrência da concordância manifestada com a preservação do vínculo contratual relativamente a apenas uma beneficiária, foi mantida a cobrança das mensalidades depois de efetivada a migração da segurada que figurava como titular. Pois bem. Ana Rocha da Costa, na condição de dependente, e Marila Rocha de Costa de Paula, como titular, ingressaram, em 1/9/2015, no plano Amil 140 Nacional QP, conforme expressamente indicado em cláusula 4 das Condições Gerais do Contrato Coletivo por Adesão (Id 19117466, p. 1-4). O art. 9o, § 2o, da Resolução 195/09[3] da ANS, dispõe, de forma categórica, que a adesão do grupo familiar a que se refere o §1o do citado artigo depende da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. Consta do contrato empresa coletivo por adesão firmado entre a apelada/operadora e a ABO Associação Brasileira de Odontologia (Id 19117465, p. 11), entidade com a qual a beneficiária titular Marila tem vínculo profissional, cláusula expressa indicativa da condição necessária de ingresso no plano de saúde de dependentes como beneficiários. Previsão explícita há de participação do beneficiário titular para inclusão e consequente manutenção de dependentes como beneficiários. Confira-se: Cláusula 11.4 - item 'a' "Os dependentes para serem incluídos no contrato dependerão da participação do BENEFICIÁRIO titular no plano de assistência à saúde" A norma regulamentar e a disposição contratual acima mencionadas não deixam dúvida quanto à possibilidade legal de cancelamento do plano de saúde para o beneficiário dependente quanto dele se retirar o beneficiário titular. Assim, em princípio, lícito seria o desfazimento do vínculo contratual levado a efeito pela operadora/apelada relativamente à apelante, beneficiária dependente, Ana Rocha da Costa, por conta da desvinculação da beneficiária titular Marila Rocha Costa de Paula, o que ocorreu desde que promovida sua portabilidade para outra operadora. Ocorre que situação particular e especialíssima demonstrada nos autos exige consideração mais detida do caso concreto. Vejamos. Ana Rocha da Costa, como genitora da Marila Rocha Costa de Paula, não se qualificada como dependente em conformidade com o contrato de plano de saúde coletivo entabulado entre a ABO e a AMIL. Elegíveis como dependentes do titular são o cônjuge/companheiro e os filhos menores de 21 e equiparados. Apesar disso, a apelada admitiu Ana Rocha como dependente da filha Marila, titular por adesão empreendida em setembro de 2015. No conjunto da prova documental, identifico que mesmo após a data de prolação da sentença em 08/06/2020 (Id 19117480) e após a migração da beneficiária titular Marila Rocha Costa de Paula para outro plano de saúde, o que se deu em 18/06/2019 (Id 19117461, item 6, p. 02), a operadora/apelada expediu boletos apenas em nome de Ana Rocha da Costa para pagamento de mensalidades. As prestações relativas aos meses de junho, julho e agosto de 2020, todas devidamente quitadas, foram, repito, levadas a cobrança unicamente em nome de quem antes figurara como beneficiária dependente: Ana Rocha da Costa (Id 19117491). Fato que tal, não contestado pela apelada, conquanto oportunizada sua manifestação, torna verossímil a narrativa inicial de que Ana Rocha da Costa, então beneficiária dependente, seria mantida no plano de saúde em nome próprio e continuaria a gozar da cobertura contratada mesmo após a migração da beneficiária titular Marila Rocha Costa de Paula. Esta solicitou a portabilidade para outra operadora em 18/6/2019, quando efetuou o pagamento da parcela relativa ao mês de junho de 2019, época em que custeava sua participação como titular e de sua mãe, como dependente (Id 19116785, p. 1). Crível, portanto, que quem antes era dependente passou a ser considerada pela operadora do plano de saúde como se titular fosse, tanto que indicada em boletos de cobrança como responsável financeira pela quitação das mensalidades devidas. A modificação assim verificada na relação jurídica entre as partes está bem delineada no comportamento da empresa apelada, que enviou e compensou boletos de cobrança em nome de Ana Rocha da Costa após a portabilidade feita pela beneficiária titular em junho de 2019. De fato, após a portabilidade realizada pela titular Marila, em junho de 2019, por mais de um ano, continuam a ser cobradas e pagas as mensalidades devidas pela cobertura de custos de despesas médicas em rede credenciada da AMIL. Apesar da agora alegada impossibilidade de manutenção do vínculo contratual com a beneficiária Ana Rocha da costa, porque ela seria dependente, após o desfazimento da relação jurídica com a beneficiária titular do plano de saúde coletivo, diversamente procedeu a operadora/apelada por considerável período de tempo. Em assim procedendo, confirmou a expectativa que criara para as apelantes ao informá-las da viabilidade de manutenção de Ana Rocha da Costa como beneficiária do contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar, ainda que dele se desligasse a beneficiária titutar. Verdadeiramente, os diversos pagamentos realizados por Ana Rocha da Costa, após o cancelamento do plano pela titular em face da portabilidade por ela realizada, indicam a preservação de vínculo contratual, situação jurídica essa reforçada pela falta de impugnação específica a esse ponto que, de conseqüência, nos termos do art. 341 caput, do CPC[4], se fez incontroverso, especialmente porque não verificadas quaisquer das excepcionais hipóteses previstas nos incisos e parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Segundo o art. 4o, III, do CDC[5], o princípio da boa-fé é aplicado na harmonização dos interesses de consumidores e fornecedores nas relações de consumo, mormente para a proteção de seus interesses diante do desenvolvimento econômico e tecnológico. Nesse sentido, o art. 51, IV[6], do mesmo Código erige como abusiva e nula a cláusula contratual estabelecedora de obrigação incompatível com a boa-fé ou a equidade. Por esse motivo, em atenção ao diálogo existente entre aqueles preceitos da legislação consumerista com o art. 113, caput e § 1o, inc. III, do Código Civil,[7] o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e este é o sentido a lhe ser atribuído na exegese do presente caso. A boa-fé considerada na relação contratual não é apenas a de conhecimento do conteúdo lícito e moralmente aceitável da avença pelas partes contraentes, mas também o de agir com honestidade, probidade e lealdade no adimplemento da prestação avençada, porquanto a obrigação derivada do contrato se realiza em processo envolvente das partes contratantes. Concretamente, ao receber regularmente os pagamento das mensalidades do plano de saúde efetuados por Ana Rocha da Costa, após a portabilidade da beneficiária titular, sem ressalva, a apelada gerou para essa recorrente a certeza e a segurança de manutenção do vínculo contratual e de acesso aos serviços disponibilizados pelo contrato de plano de saúde vigente entre elas. Trago à colação julgado da c. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça no qual fora aplicado o mesmo entendimento em questão fática distinta, para reconhecer como suprimido o direito do fornecedor do plano de saúde ao cancelamento do contrato depois de haver criado legítima expectativa para o consumidor de manutenção do vínculo, conforme se afere do acórdão adiante transcrito por sua ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 STJ. PLANO COLETIVO CONTRATO CELEBRADO COM INOBSERVÂNCIA AO NÚMERO MÍNIMO DE TITULARES. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESLIGAMENTO DE TITULARES. MANUTENÇÃO DO PLANO. RESCISÃO APÓS LONGO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRATO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". (Súmula 469 STJ). 1.1. In casu, as autoras, ora apeladas, são consumidoras pois assinaram um contrato de adesão ao plano de saúde e utilizam o serviço como destinatárias finais (art. 2o CDC) e a ré, ora apelante, é fornecedora, porquanto desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração (art. 3o CDC). 2. O caso deve ser analisado à luz do princípio da boa-fé objetiva que orienta os contratos civis e consumeristas, aplicando-se os institutos da supressio e da proibição do venire contra factum proprium. 2.1. A proibição do venire contra factum proprium ou teoria dos atos próprios visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 2.2. O instituto da supressio decorre do princípio da boa-fé objetiva e significa o desaparecimento de um direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro contratante a expectativa de que não será mais exercido. 3. No caso em análise, em que pese haver no contrato realizado entre as partes a previsão de rescisão no caso de o número de titulares se tornar inferior a cinco, o contrato já foi celebrado com um número reduzido de titulares, de modo que não pode o apelante, mais de quatro anos depois, desejar rescindir unilateralmente o contrato, uma vez que o instituto do venire contra factum proprium veda atitudes contraditórias que quebre o princípio da confiança que deve existir nas relações contratuais. 4. De igual forma, não pode o apelante rescindir o contrato em razão do reduzido número de titulares se durante sua execução ocorreram sucessivos desligamentos de titulares e este concordou com a manutenção do plano de saúde. A fim de manter a segurança jurídica da relação jurídica deve ser aplicado o instituto da supressio, pelo qual não pode a parte exigir uma obrigação em sua forma original, se não a exigiu durante um longo período de tempo, gerando na outra parte a real expectativa de que seu direito não seria exigido. 5. A luz do princípio da boa-fé objetiva e de seus desdobramentos consubstanciados nos institutos da proibição do venire contra factum proprium e da supressio, tem-se por suprimido o direito do apelante na rescisão do contrato com fundamento no item 5 da cláusula 15.2 que dispõe sobre o número mínimo de titulares para manutenção do plano de saúde. Com efeito, o contrato entabulado entre as partes deverá ser mantido nas exatas condições vigentes. 6.RECURSO ONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 928319, 20140111993895APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 150-166) (grifos nossos) Outro fundamento idôneo para o reconhecimento da relevância da fundamentação e robustecedor da probabilidade do direito e de provimento do recurso diz respeito ao cancelamento do contrato de plano de saúde para a beneficiária Ana após a portabilidade empreendida pela titular Marila, sem que esta titular tenha perdido o vínculo com a entidade contratante ABO – Associação Brasileira de Odontologia, com o que mantida a condição legitimadora de sua inclusão no grupo de beneficiários de planos de saúde ofertados pela operadora/apelada à pessoa jurídica a que profissionalmente está vinculada. Este fato não foi refutado pela recorrida em contestação encartada no Id 19117461, p. 1-12. A Cláusula Vigésima Terceira do Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Pessoa Jurídica 110C firmado com a Associação Brasileira de Odontologia – ABO em 1/6/2010 trata das Condições da Perda da Qualidade de Beneficiário. Marila e Ana tiveram aceita pela recorrida a proposta de adesão em 1/9/2015, daquela como beneficiária titular e desta como beneficiária dependente. A Cláusula 23.3 descreve situações em que poderá ocorrer suspensão ou exclusão da assistência à saúde ao titular ou dependente, durante a vigência contratual, independentemente de anuência da contratante ABO nas alíneas “a” a “e”, em que importam ao caso as letras “d” - perda dos vínculos do titular com a pessoa jurídica contratante, no caso a ABO – e “e” – perda dos vínculos de dependência no caso de dependente. As alíneas “a” a “c” estão relacionadas a fraudes, inexatidões, omissões e outros casos semelhantes, mas dessas questões não cuida o caso concreto. As cláusulas 2.1, 2.4, 2.5 e 10.1 do contrato firmado entre a recorrida e a ABO[8], mencionadas na contestação pela apelada como fundamento de defesa para negar a continuidade da relação contratual com Ana Rocha da Costa, pressupõe a manutenção do vínculo da titular com a pessoa jurídica celebrante do contrato coletivo de plano de assistência à saúde com a apelada. Nada mencionam sobre a possibilidade de extinção automática do vínculo contratual com a portabilidade empreendida pela apenas titular, que conserva a ligação profissional com a ABO. Os efeitos jurídicos da portabilidade feita pela beneficiária titular Marila foram desprezados pela apelada, porque esta estabeleceu doravante relação contratual com a Ana Rocha da Costa. A migração para outro plano de saúde realizada por Marila não pode ser considerada quebra do vínculo jurídico estabelecido por Ana Rocha com a AMIL, principalmente quando se considera a continuidade do vínculo de Marila com a ABO. Embora a apelada invoque deter faculdade para resilir o contrato de plano de saúde, não demonstrou concretamente o permissivo contratual legitimador da conduta por ela adotada em desfavor da beneficiária Ana Rocha da Costa. Há contrato vigente entre a recorrida e Ana Rocha da Costa, mesmo depois da migração feita por Marila e, estando Ana Rocha em dia com o pagamento das mensalidades do plano de saúde em nome próprio, com fundamento no art. 475 do CC, tem ela direito de exigir da apelada o respeito ao vínculo contratual estabelecido, enquanto não ocorrer a extinção formal com a devida justificativa para a perda de sua qualidade de beneficiária titular. As autoras/apelantes como consumidoras têm direito à observância do direito à informação pela apelada como fornecedora, consoante a previsão dos arts. 4o, IV[9] e 6, III[10], do CDC. Esse direito se mostra ainda mais evidenciado na conduta reiterada da apelada de manter a cobrança das mensalidades do plano de saúde, porque indica a continuidade do vínculo contratual. A suposta perda da condição de dependente por Ana, a par da exação regular das prestações do plano de saúde após a migração empreendida por Marila para outro plano, deveria ter sido comunicada formalmente pela apelada. Não estava ela autorizada a agir unilateral e veladamente e cancelar o plano de saúde sem lhe dar prévio conhecimento do motivo para impor a resilição contratual. À míngua de regra específica, deveria ao menos a recorrida ter se valido do procedimento de extinção do contrato estabelecido pela cláusula 24.2.1, que em caso de resilição do contrato firmado por ela com a ABO, imotivadamente, qualquer delas tem de comunicar a outra mediante notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Piora o comportamento da apelada, porque ela inovou juridicamente ao estabelecer relação contratual diretamente com Ana Rocha da Costa, depois da portabilidade para outro plano empreendida por Marila. A intenção de desfazimento do vínculo entabulado pela recorrida lhe impõe a obrigação de providenciar a migração de Ana Rocha da Costa para outro plano de saúde, com cobertura e preços semelhantes e sem exigência de carência, para que a segurada não fique desprotegida. Isso porque contratação de outro plano, por iniciativa própria, ficará condicionada à aceitação da proposta e lhe submeterá a prazos de carência. Importante ressaltar que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na primeira instância para cominar à ré, ora apelada, a obrigação de fazer consistente em restabelecer à autora Ana Rocha da Costa o plano de saúde na modalidade AMIL 140, nas condições anteriormente contratadas, incluindo cobertura e custeio, foi proferida em 19/2/2020 (Id 19117474, p. 2). Antes da determinação judicial de restabelecimento dos serviços do plano de saúde, a apelada continuava a cobrar as mensalidades relativas ao contrato de plano de saúde existente entre as partes, apesar de negar a manutenção do vínculo contratual com Ana Rocha da Costa após a portabilidade realizada por Marila Rocha Costa de Paula. Feitas essas considerações, considero ser relevante a fundamentação e estar demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde entre a autora Ana Rocha da Costa e a Amil Assistência Médica Internacional S.A. 2.2. Do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que verificada a existência desse requisito considero também presente aquele. Há de se consignar ser a autora/apelante Ana Rocha da Costa pessoa idosa e contar atualmente com 93 (noventa e três) anos de vida, idade superior à expectativa de vida divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e, por sua vez, necessita de assistência médica e de realização de exames rotineiros para o acompanhamento de sua saúde, notadamente depois da queda sofrida, cuja cobertura para atendimento foi negada pela recorrida, mesmo estando a consumidora em dia com o pagamento das mensalidades do plano de saúde. A demora natural derivada da tramitação e julgamento do recurso poderá tornar inútil eventual resultado favorável, porque se trata de idosa com noventa e três anos de idade acidentada e carente de atendimento médico-hospitalar a que tem direito como segurada de plano de saúde operado pela recorrida, mediante vínculo contratual existente entre elas. Dessa forma, considero verificada a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte apelante nas razões recursais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida para as autoras apelantes no pronunciamento judicial catalogado no Id 19117475, p. 1/2 nos seguintes termos, literalmente: defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré obrigação de fazer consistente em restabelecer à autora ANA ROCHA DA COSTA o plano de saúde na modalidade AMIL 140, nas condições anteriormente contratadas, incluindo cobertura e custeio. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). . Publique-se. Intimem-se as partes. Expeça-se mandado de intimação, para ciência pessoal da apelada, em razão da multa diária fixada. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [3] Art 9o Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo [1] com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão; II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; III – associações profissionais legalmente constituídas; IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; VI - entidades previstas na Lei no 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei no 7.398, de 4 de novembro de 1985; e VII - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pela Diretoria de Normas e Habilitação de operadoras – DIOPE. §1o Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro. §2o A adesão do grupo familiar a que se refere o §1o deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. (grifo nosso) [4] Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. [5] Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [6] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; [7]Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) (... ) III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) [8] 2.1 – CONTRATANTE é a pessoa jurídica qualificada e identificada conforme dados constantes na Proposta Contratual, que é parte integrante deste instrumento contratual, e que mantém, na condição de BENEFICIÁRIOS, a população que com ela mantém vínculo associativo por caráter: profissional, classista ou setorial. (...) 2.4 – É BENEFICIÁRIO titular a pessoa habilitada como tal na proposta contratual, ou que venha a ser incluída posteriormente, desde que mantenha vínculo associativo com a CONTRATANTE por caráter profissional, classista ou setorial, de acordo com as condições previstas neste contrato. (...) 2.5 – É BENEFICIÁRIO dependente a pessoa vinculada ao BENEFICIÁRIO titular, tal como definido na cláusula que trata das condições de admissão, na cláusula 10 deste contrato. (...) 10.1 – São considerados BENEFICIÁRIOS deste contrato todos aqueles comprovadamente elegíveis e que forem expressamente nomeados pela CONTRATANTE e cadastrados pela AMIL, de acordo com as normas estabelecidas neste contrato. [9]Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995) (...) IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; [10] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012)